Tribunal: CARF
Processo: 10380.726865/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726865/2014-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.266 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SANTA LAVINIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMUNICAÇÃO
DE
ATOS
PROCESSUAIS.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. CIÊNCIA FICTA. CONTAGEM DO PRAZO PARA
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art 5o, do Decreto no 70.235/76, os prazos são contínuos,
excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento; e os
prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição.
Em se tratando de intimação por via eletrônica, a mesma considera-se efetuada
15 (quinze) dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo, independentemente de ser dia útil, iniciando-se a
contagem do prazo para a prática do ato processual no primeiro dia útil
seguinte.
Portanto, tendo ocorrido a ciência ficta no sábado pelo decurso do prazo de 15
(quinze) dias, inicia-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição do recurso voluntário no primeiro dia útil seguinte, que é segunda-
feira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Valcir Gassen,
que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726865/2014-30
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3402-007.030, de 22 de outubro de 2019, cuja ementa se
transcreve a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do
recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância. Não se toma conhecimento de recurso voluntário interposto após a
expiração do trintídio legal.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.

Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência suscitando a
divergência quanto à aferição da tempestividade do Recurso Voluntário.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 172 a
178.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Érika Costa Camargos Autran, Relator.
Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 172 a 178.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito à aferição da
tempestividade do Recurso Voluntário.

O Decreto no 70.235, de 1972, determina em seu artigo 5o, os critérios de
contagem dos prazos processuais, nos seguintes termos:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.(grifos
acrescidos)

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

Com efeito, verifica-se que o artigo 5o do Decreto no 70.235, de 1972, acima
destacado ao estabelecer os critérios de contagem dos prazos processuais, fixa as seguintes
diretrizes gerais para contagem dos prazos:

1- continuidade: uma vez iniciada a contagem, nela se incluem os finais de
semana e feriados;
2- exclusão do dia de início (dies a quo): o dia de início será o dia em que se
considera intimado o sujeito passivo, e esse dia sempre será desconsiderado na
contagem do prazo;
3-inclusão do dia de vencimento (dies ad quem): o último dia para praticar o
ato processual é aquele em que recair o termo final do prazo;
4-início e vencimento em dia de expediente normal: os prazos somente se
iniciam ou se encerram em dia de expediente normal.

A decisão recorrida entendeu da seguinte forma:

Conforme se verifica nos autos a ciência do Acórdão da DRJ ocorreu de forma
presumida por decurso de prazo no dia 27/12/2014, sábado.
O art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 70.235/72 estabelece que: 1) os
prazos são contínuos, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o
do vencimento; e 2) os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal
na repartição.
Assim, a contagem dos 30 dias começou em 29/12/2014 (segunda-feira) e
terminou em 27/01/2015, terça-feira. Tendo sido apresentado no dia 28 de
janeiro de 2015, o recurso voluntário é intempestivo. (destaques não originais)

Entendo que assiste razão à Contribuinte quanto a tempestividade. A
tempestividade do recurso voluntário, afere-se a contar da data do segundo dia útil após o
primeiro dia útil que o Contribuinte tiver aberto a mensagem eletrônica em sua Caixa Postal
Eletrônica (DTE).

Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235, de 6/3/72, a esse respeito:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida
Provisória no 367, de 1993)

Conforme se observa, o prazo só se inicia em dia de expediente normal no órgão,
sendo o dia de início excluído da contagem.

Pois bem, tendo em vista que no Processo Administrativo Fiscal os prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato, , o dies a quo da contagem de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de
Recurso Voluntário seria o dia 30/12/2014 (terça-feira). Senão vejamos:

A Contribuinte teve ciência do no dia 27/12/2014 (sábado), o início do prazo se
deu no dia 29/12/2014 (segunda-feira), contando-se o primeiro dia em
30/12/2014 (terça-feira). Desse modo, a contagem dos 30 dias começou em
30/12/2014 (Terça-feira) e terminou em 28/01/2015, quarta-feira.

Tendo em vista que o presente recurso fora interposto no dia 28/01/2015, ou seja,
dentro do prazo, preenchendo assim. os requisitos legais para seu conhecimento, deve o autos
retornar a turma a quo, para analise do Recurso Voluntário do Contribuinte.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora
Érika Costa Camargos Autran, a maioria do Colegiado entendeu por divergir do seu
entendimento e negar provimento ao recurso especial do Contribuinte, para reconhecer a
intempestividade do recurso voluntário interposto. Foi designada essa Conselheira para redigir o
voto vencedor, refletindo a posição que prevaleceu nesta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
A controvérsia posta no mérito do presente recurso especial cinge-se à aferição da
tempestividade de recurso voluntário. No acórdão recorrido proferido pelo Colegiado a quo,
entendeu-se ser intempestivo o recurso apresentado pelo Sujeito Passivo pois a ciência do
acórdão da DRJ deu-se de forma presumida, por meio eletrônico, no dia 27/12/2014 (sábado),
tendo se iniciado a contagem do prazo de 30 dias no dia 29/12/2014 (segunda-feira) e não no dia
30/12/2014 (terça-feira) conforme defendido pelo Contribuinte. Segue excerto da fundamentação
do acórdão recorrido:
[...]
Conforme se verifica nos autos a ciência do Acórdão da DRJ ocorreu de
forma presumida por decurso de prazo no dia 27/12/2014, sábado.
O art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 70.235/72 estabelece que:
1) os prazos são contínuos, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-
se o do vencimento; e 2) os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente
normal na repartição.

Assim, a contagem dos 30 dias começou em 29/12/2014 (segunda-feira) e
terminou em 27/01/2015, terça-feira. Tendo sido apresentado no dia 28 de janeiro
de 2015, o recurso voluntário é intempestivo.
Com efeito, o próprio Decreto n. 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, estabelece que o prazo para a propositura de recurso voluntário é
de 30 (trinta) dias:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, tendo o contribuinte apresentado Recurso Voluntário fora do trintídio
legal, não há dúvidas que o presente Recurso é intempestivo, de modo que não pode
ser conhecido.
[...]
(grifos nossos)

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

Em sede de recurso especial, o Contribuinte sustenta ser inadmissível a ocorrência
de ciência presumida do acórdão da DRJ em um sábado, posto que a norma inserta no art 5o,
§único, do Decreto no 70.235/76 estabelece que “os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal do órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Nesses termos, o prazo de 15 dias da ciência ficta não poderia ter vencido no
sábado, mas sim na segunda-feira (dia 29/12/2014), dia de expediente normal no órgão em que
corre o processo. Acrescenta, o Recorrente, ainda que:
[...]
E, notificação legal no prazo vencido na segunda-feira, 29: «excluindo-se na sua
contagem o dia do início», regra do caput do art. 5o, acima. Pois bem, a contagem do
prazo recursal, trinta, a partir do dia 30, inclusive, concluindo-se em 28 de janeiro
de 2015. A recorrente protocolou justamente no dia 28 de janeiro, estritamente
dentro do prazo legal:
[...]
(grifos nossos)

Com o advento das intimações por meio eletrônico, a redação do art. 23 do
Decreto 70.235/76, passou a contemplar a hipótese de a intimação ser realizada de forma
eletrônica:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do
acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
(grifos nossos)

No dispositivo transcrito, estão determinadas as formas de intimação e o
respectivo momento de aperfeiçoamento destas, com vistas à contagem dos prazos para a prática
dos atos processuais. Assim, pelas disposições normativas acima constata-se que a contagem dos
15 (quinze) dias para determinação da data da ciência prevista no § 2.o , incisos II, III, alínea "a"
e inciso IV, do artigo 23 Decreto no 70.235, de 1972, situação fática do acórdão recorrido, inicia-
se no dia seguinte à data da expedição, registro ou publicação, independentemente de que o dia
da semana seja útil ou não, ou de que se trate de dia de expediente normal ou não.
Portanto, a disposição contida no art. 23, §2o, inciso III, alínea “a” do Decreto
70.235/76, deixa claro que, no meio eletrônico, dentre outras hipóteses, será considerada como
efetuada a intimação “15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo”. Existindo o envio da intimação para o domicílio
tributário eletrônico do Contribuinte e não tendo este efetuado a consulta pelo Sujeito Passivo no
endereço eletrônico, será considerada como efetuada a intimação no prazo de 15 (quinze) dias.
A importância da discussão do tema da comunicação dos atos processuais vem
explicitada, com a costumeira clareza e brilhantismo, pelo Ilustre doutrinador Sergio André
Rocha, que em obra dedicada exclusivamente ao estudo aprofundado do Processo
Administrativo Fiscal (Processo Administrativo Fiscal: controle administrativo do lançamento
tributário. São Paulo: Almedina, 2018. fls. 421 a 424), afirma com precisão:
“A comunicação dos atos processuais ao administrado-contribuinte é
realização dos princípios do contraditório e da ampla defesa, postulados
fundamentais do processo administrativo. Dessa forma, a falta de intimação da
parte quanto a qualquer ato praticado pelo Estado-administração faz com que o
mesmo não produza efeitos para o contribuinte.
[...]
De outra sorte, não sendo a parte comunicada quanto a qualquer ato relevante
praticado no processo pela Administração, não lhe poderão ser opostos os atos
praticados subsequentemente, em relação aos quais não teve oportunidade de se
manifestar.
[...]
As regras acerca da comunicação dos atos processuais encontram‐se
previstas no art. 23 do Decreto no 70.235/72, cuja redação é a seguinte:
[...]
O inciso III do art. 23, que dispõe sobre a intimação por meio eletrônico foi
incluído pela Lei no 11.196/2005. Em 14 de março de 2006 foi editada a Portaria
SR F no 259, a qual “dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

forma eletrônica, no âmbito da Secretaria da Receita Federal” e que foi Alterada
pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009.”
(grifos nossos)
Além disso, ao comentar as disposições do Decreto 70.235/76, que trata do
processo administrativo fiscal, o autor Gilson Wessler Michels (Processo Administrativo Fiscal
- Anotações ao Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972. Versão 11 – Atualizada até 31/12/2005. Fls.
90 e 91), explicita que:
[...]
MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA EFETUADA A INTIMAÇÃO: em
face dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2.o do artigo 23 do
Decreto n.o 70.235/1972, importa que se tenha clareza acerca de quando se considera
efetuada a intimação em cada um dos casos previstos.
São cinco as situações que podem ocorrer concretamente: intimação pessoal,
intimação postal com data de recebimento, intimação postal sem data de recebimento,
intimação por via eletrônica e intimação por edital. O cuidado que se deve ter tem a
ver com as distintas finalidades dos artigos 5.o (que trata da contagem de prazos para a
realização de atos processuais) e 23 (que trata da definição do mento em que se
considera intimado o contribuinte). Analisa-se a seguir cada situação:
(a) intimação pessoal: intimação considera-se efetuada na data da ciência, desde
que feita em dia útil;
(b) Intimação postal com data de recebimento: intimação considera-se efetuada
na data do recebimento, desde que feita em dia útil;
(c) Intimação postal sem data de recebimento: intimação considera-se
efetuada 15 dias após a data da expedição, independentemente de ser dia útil;
(d) Intimação por via eletrônica: intimação considera-se efetuada 15 dias após
a data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo
ou no meio magnético utilizado pelo sujeito passivo, independentemente de ser dia
útil;
(e) Intimação por edital: intimação considera-se efetuada 15 dias após a
afixação ou publicação, independentemente de ser dia útil (entendimento expresso na
Solução de Consulta Interna COSIT n.o 5, de 14/11/2002).
IMPORTANTE: nos dois primeiros casos, se a intimação for feita em feriado,
sábado, domingo ou dia sem expediente normal na repartição, ela é tida por feita no
primeiro dia útil seguinte, começando a correr o prazo para o contribuinte atender à
intimação no segundo dia útil (exemplo: na intimação no sábado, ela é considerada
como efetuada na segunda-feira e o prazo do contribuinte corre a partir da terça-feira);
já nos três últimos casos, se a intimação for feita em qualquer dia não útil, ela é
tida por efetuada nesse mesmo dia, com o prazo para o contribuinte começando
no primeiro dia útil seguinte (exemplo: na intimação no sábado, ela é considerada
no mesmo dia e o prazo do contribuinte corre a partir da segunda-feira).
• DECADÊNCIA X CONTAGEM DO PRAZO DE INTIMAÇÃO POR MEIO
DE EDITAL – Solução de Consulta Interna COSIT n.o 5, de 14/11/2002: [...], para
que se considere cientificado por edital o sujeito passivo, não se aplicam as normas
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.726865/2014-30

gerais de contagem dos prazos previstas nos art. 210 do CTN e 5.o do Decreto no
70.235, de 1972, devendo ser iniciada no dia seguinte à data da publicação ou
afixação do edital, independentemente de que dia da semana seja, ou de se tratar de
dia útil ou não, considerando-se intimado o sujeito passivo impreterivelmente no
décimo quinto dia seguinte. No caso em tela, tendo o edital sido afixado em
14/12/2001 (sexta-feira), é de se considerar o sujeito passivo intimado no dia
29/12/2001, sábado, ainda que não se trate de dia uti, e tendo em vista que o prazo
decadencial venceria em 31/12/2001, não há que se falar em decadência.
[...]
(grifos nossos)
Como paralelo à intimação eletrônica de forma ficta, tem-se no processo
administrativo fiscal a ciência da Fazenda Nacional no processo administrativo digital, o qual
segue as regras do art. 7o, §§3o e 5o, da Portaria MF no 527/2010 (art. 79, do Anexo II, do
RICARF – Portaria MF no 343). As datas de remessa à PGFN e ao CARF são atestadas pelos
Despachos de Encaminhamento do e-Processo. Não ocorrendo a ciência pessoal em data
anterior, presume-se a intimação no prazo de trinta dias da remessa do processo à PGFN,
iniciando-se daí a contagem do prazo recursal.
Para a contagem do prazo para o aperfeiçoamento da intimação presumida, o
critério não se confunde com aquele utilizado para contagem do prazo para a prática dos atos
processuais. A contagem do prazo para determinação da data da ciência deve ser iniciada no dia
seguinte à data do envio do ato ao endereço eletrônico do contribuinte, independentemente de o
dia da semana ser útil ou não, ou de que se trate de dia de expediente normal ou não.
Portanto, tendo ocorrido a ciência ficta no sábado (dia 29/12/2014) pelo decurso
do prazo de 15 (quinze) dias, considera-se plenamente efetuada a intimação, devendo ser iniciada
no próximo dia útil seguinte, no caso segunda-feira (30/12/2014), a contagem do prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário. Referida aferição está plenamente de acordo
com a disposição contida no art. 5o do Decreto 70.235/76, pois: a ciência ficta ocorre também em
dia não útil (no caso, sábado), e o prazo apenas se inicia no primeiro dia útil seguinte (segunda-
feira), dia de expediente normal no órgão em que o ato deve ser praticado.
Assim, a pretensão do Contribuinte não merece prosperar, restando correta a
decisão pela intempestividade do recurso voluntário interposto: a ciência do Acórdão da DRJ
ocorreu de forma presumida por decurso de prazo no dia 27/12/2014 (sábado); a contagem dos
30 dias começou em 29/12/2014 (segunda-feira) e terminou em 27/01/2015 (terça-feira). Tendo
sido apresentado no dia 28 de janeiro de 2015, o recurso voluntário é intempestivo.
Diante do exposto, negou-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital